Tribunal: TJSP
Processo: 2042685-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que não se mostram suficientes para comprovar a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Ausência dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2042685-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante MARIA
ERCÍLIA CROCCETTI DE VASCONCELOS, são agravados SUPERMERCADO
EXTRA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042685-90.2020.8.26.0000 - Praia Grande - Voto no 45567
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45567 - M
AGRV.No: 2042685-90.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : MARIA ERCILIA CROCETTI DE VASCONCELOS.
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A E OUTRO.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça Gratuita

Indeferimento Inconformismo Documentos anexados que
não se mostram suficientes para comprovar a momentânea
incapacidade financeira em arcar com as custas processuais
Ausência dos requisitos para a concessão do benefício, nos
termos do art.99 do Código de Processo Civil Decisão
mantida Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls. 27 (Vistos, O art.5o, LXXIV, da
Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de
pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa
da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo à
parte
interessada
comprovar
a
condição
de
hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso,
afastada a presunção pelos indícios constantes nos autos,
a parte, apesar de intimada, deixou de apresentar todos os
documentos declinados para que fosse possível avaliar de
uma maneira global, sua condição financeira. É importante
observar que, mesmo a ausência de registro em carteira do
trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si só, não
é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte
pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas
financeiras que sirvam de complementação. Nesse contexto,
indemonstrada a incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido
de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde
já
indeferido
eventual
pedido
de
diferimento
do
recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no
art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante
para que emende a inicial, providenciando a comprovação do
recolhimento das custas judiciais, despesas processuais,
bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042685-90.2020.8.26.0000 - Praia Grande - Voto no 45567
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação.
Int.),
que
indeferiu
os
benefícios
da
assistência judiciária gratuita, concedendo o prazo de 15
dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena
de extinção.
Sustenta que o recurso se mostra necessário
em virtude de dano difícil e incerta reparação. Pleiteia a
concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do
art.1019, I, do CPC. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
A agravante propôs ação de restituição de
valores c.c. dano moral, alegando que é titular de conta
corrente junto ao banco réu e que no dia 12.10.19, foi até
um caixa eletrônico instalado nas dependências do corréu
Supermercado Extra, para efetuar um saque, contudo, seu
cartão ficou preso na máquina após o saque de R$ 50,00.
Afirma
que tentou tirar o cartão por
diversas vezes e até solicitou ajuda de duas funcionárias
do supermercado, porém, sem sucesso.
Informa que utilizou um telefone celular de
pessoa que aguardava na fila para utilizar a máquina, onde
em contato com o banco informou seus dados e digitou sua
senha, sendo solicitado aos funcionários do supermercado
que lacrassem o caixa até solicitar o cancelamento do
cartão.
Sustenta que ao chegar em casa e solicitar
o cancelamento do cartão, foi surpreendida com a
informação de que haviam sido feitos 2 saques em sua conta
bancária no valor total de R$ 198,61.
Esclarece que retornou ao supermercado e
constatou que o lacre havia sido rompido e que seu cartão
foi retirado.
Lavrou o competente boletim de ocorrência e
propôs a presente ação.
Pleiteou os benefícios da justiça gratuita,
alegando que não possui condições financeiras de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042685-90.2020.8.26.0000 - Praia Grande - Voto no 45567
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.
O
magistrado
determinou
às
fls.19
dos
autos, a juntada das duas últimas declarações de imposto
de renda, de extratos bancários de sua conta corrente e os
03 últimos holerites, a fim de analisar o pedido.
A agravante apresentou apenas extratos do
INSS (fls.23/26).
Houve indeferimento do pedido, por entender
que os documentos anexados não se mostram suficientes para
comprovar a hipossuficiência (fls.27).
É contra essa r. decisão que a autora
demonstra sua irresignação, e em que pese o seu
inconformismo, a mesma merece ser mantida.
Consoante
dispõe
o
Código
de
Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte.
O Código de Processo Civil também dispõe
que para o postulante (pessoa natural) há exclusivamente a
presunção
de
veracidade
de
sua
alegação
de
hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, § 3o):
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade de
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita “se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(art. 99, § 2o, do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042685-90.2020.8.26.0000 - Praia Grande - Voto no 45567
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Portanto, para ser considerado necessitado,
é condição “sine qua non” a situação de miserabilidade da
parte, posto que o intuito da lei é atingir aos realmente
necessitados, na acepção estrita do termo.
No caso, apesar de demonstrar que possui
renda mensal de R$ 1.039,00 (fls.23/26), deixou de
apresentar documentos que demonstrem sua hipossuficiência
financeira e a impossibilidade de arcar com as custas
processuais, mesmo intimada para tanto.
Assim, entendo que as provas apresentadas
não são suficientes para demonstrar a situação de
miserabilidade necessária para concessão do benefício.
Nesse sentido, vale mencionar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão de contrato
de compromisso de compra e venda c.c. restituição de
quantias pagas. Indeferimento de gratuidade de justiça.
Inconformismo. Alegação de carência financeira. Incidência
do artigo 98, § 2o, do CPC, à luz do artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal. Elementos constantes dos
autos que não autorizam a concessão da benesse. Recurso a
que se nega provimento.( Agravo de Instrumento no
2180000-34.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, São
Paulo, 14 de janeiro de 2019. José Rubens Queiroz Gomes -
Relator).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita
indeferida.
Ausentes
elementos
comprobatórios
da
hipossuficiência das agravantes para arcarem com as custas
e despesas processuais. Inteligência do art. 99, §2o, do
CPC. Recurso desprovido, efeito ativo cassado.( Agravo de
Instrumento no 2225355-04.2017.8.26.0000, da Comarca de
Taubaté, São Paulo, 15 de fevereiro de 2019. J.B. Paula
Lima Relator).
Portanto, diante da ausência de documentos
que comprovem a alegada insuficiência financeira da
autora, é de se indeferir os benefícios da justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042685-90.2020.8.26.0000 - Praia Grande - Voto no 45567
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR